Tribunal: TJDFT
Processo: 0728741-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728741-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DE LACERDA MONTEIRO, ANNA DO AMOR DIVINO DE LACERDA MONTEIRO, CLAUDIA DE LACERDA MONTEIRO AGRAVADO: EDUARDO DOS SANTOS MONTEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo de Lacerda Monteiro, Anna do Amor Divido de Lacerda Monteiro e Claudia de Lacerda Monteiro contra pronunciamento do 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 195996171 do processo n. 0049575-56.2010.8.07.0001), que determinou a intimação dos recorrentes para adequar a petição ao procedimento de sobrepartilha. Nas razões recursais (ID 61461311), os agravantes sustentam, com fundamento no art. 1.015, II, do CPC, ser cabível a interposição de agravo de instrumento na hipótese. Afirmam que “(...) o presente Agravo tem por objeto a reforma da r. decisão que determinou a realização de sobrepartilha de bem já partilhado, com o ITCMD pago e concordância expressa da Fazenda Pública do Distrito Federal”. Sustentam que “(...) a sentença homologatória fez menção a todos os bens do falecido e o ITCMD foi pago. Contudo, anos após a conclusão da ação, verificou-se a existência de saldo remanescente depositado em juízo, não havendo que se falar em sobrepartilha, mas apenas expedição de alvará de levantamento”. Apresentam síntese dos principais fatos e atos processuais a fim de demonstrar o direito à expedição de precatório sem a necessidade de realização de sobrepartilha e destacam que “(...) foi solicitado o desarquivamento do processo originário e a expedição de alvará de levantamento referente aos valores depositados na conta judicial no 1500297701, vinculada ao Banco de Brasília - BRB, a favor da inventariante Claudia de Lacerda Monteiro, inscrita no CPF no 317.669.861-53”. Pontuam que “O r. Magistrado de origem, por um lapso, entendeu que o pedido seria referente a verbas que emergiram após a conclusão do inventário, consignando que o alvará apenas poderia ser expedido após a realização de sobrepartilha, proferindo a decisão agravada no sentido de determinar que fosse feita a sobrepartilha (e não o pedido de levantamento de valores)”. Diante das razoes recursais, pugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que “ao final, seja-lhe dado total provimento, determinando a reforma da r. decisão agravada, a fim de determinar a expedição de alvará de levantamento dos valores constantes na conta 1500297701 do Banco de Brasília, vinculada aos autos de origem”. Preparo recolhido (IDs 61461322 e 61461312). O recurso foi recebido sem a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal e foi determinada a intimação da parte agravada (ID 61473528). Ao ID 61562726, os agravantes chamam o feito à ordem para indicar a desnecessidade de intimação do agravado na hipótese. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC[1] apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Consoante relatado, os agravantes insurgem-se, por meio do presente agravo de instrumento, contra pronunciamento judicial (ID 195996171 do processo n. 0049575-56.2010.8.07.0001) que determinou a intimação dos interessados para adequar a petição ao procedimento de sobrepartilha. Por pertinente, destaca-se o inteiro teor do pronunciamento judicial de ID 195996171 do processo n. 0049575-56.2010.8.07.0001, ad litteris: Findo o inventário (judicial ou extrajudicial), quaisquer bens que surgirem (ainda que sejam aqueles discriminados na Lei no 6.858/1980) devem ser partilhados em autos de SOBREPARTILHA (art. 669, II, do NCPC). A sobrepartilha nada mais é do que um processo novo, razão pela qual terá de ser suficientemente instruído com a documentação pertinente. Esclareço ainda que, para que ocorra a sobrepartilha, necessário se faz a comprovação dos eventuais créditos a receber nos autos. Comprovados os créditos, estes podem ser sobrepartilhados nestes autos. Considerando a certidão de ID. 193966308, foi comprovada a existência de crédito em favor do espólio. Assim, intimem-se os requerentes para: a) instrução do feito com a certidão de óbito do inventariado e documentos pessoais de identificação; b) apresentação dos seus documentos pessoais de identificação e procuração; c) atualização do valor da causa para o montante do proveito econômico pretendido; Prazo: 15 (quinze) dias. Além disso, devem ser recolhidas as custas processuais sobre o valor a ser sobrepartilhado. À Secretaria para que proceda a retificação da autuação para "sobrepartilha". Ante o exposto, faculto a emenda no prazo de 15(quinze) dias, lembrando à requerente que todos os interessados que estejam de acordo, devem constar do polo ativo. Caso desejem, os herdeiros podem optar por realizar o sobrepartilha extrajudicialmente e solicitar a desistência do feito. Opostos embargos de declaração (ID 196457997 do processo n. 0049575-56.2010.8.07.0001), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 200252419 do processo n. 0049575-56.2010.8.07.0001). Em relação à pretensão de expedição de alvará, registre-se que o r. Juízo de origem não o aprecia neste momento, pois indica ser necessária, antes, a emenda à petição. Na hipótese, ao analisar os pressupostos de constituição de e desenvolvimento válido e regular do processo, o r. Juízo de origem oportunizou aos interessados a adequação da petição para que seja realizada a sobrepartilha. Nesse contexto, o ato judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial tem índole saneadora e, por via de consequência, caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior. O pronunciamento que determina a emenda/adequação da petição inicial o faz sem nenhum traço decisório. Somente após a resposta da parte autora ao pronunciamento que tem por objetivo expurgar o vício detectado, profere o juiz decisão, esta sim portadora de conteúdo decisório e, por conseguinte, passível de apreciação recursal. Convém ressaltar que a circunstância de o juiz expor determinadas convicções no pronunciamento não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar as falhas e vícios que impediriam o prosseguimento do processo, a fim de que possam ser supridos e com isso proporcionar o avanço da marcha processual. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida ou quando os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo são ou não constatados. Dessa forma, o ato judicial que faculta a emenda à parte autora representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, dar continuidade ao processamento da ação ou extinguir o feito por falta de pressuposto processual. Cumpre ressaltar, ademais, que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo de origem o exame da questão, que na hipótese consiste em pedido de expedição de alvará, e acabaria por vulnerar o duplo grau de jurisdição em razão de indevida supressão de instância. A propósito, confira-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396 - MT). 2. O ato judicial pelo qual se concede prazo à parte prazo para emenda da inicial tem natureza de despacho de mero expediente, sendo incapaz de causar prejuízo à parte autora. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1702936, 07023219220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. No caso, a determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, mediante apresentação de notificação válida ou pelo protesto do título, não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1673086, 07253882320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 4. No que tange ao argumento de que o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento não foi respeitado, insta salientar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 4.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 4.2. Não há que se aguardar o transcurso do prazo de recurso incabível. 5. Precedente: "(...) O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1298939, 07121456020198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento no art. 932, III, do CPC[2] e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT)[3], não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)